Tribunal: TJES
Processo: 0016633-88.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Habilitação e Reabilitação Profissional; Concessão; Restabelecimento; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016633-88.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: ISAAC FRANCISCO PERIZ BOONE

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por segurado em face de acórdão proferido por câmara cível que deu provimento à apelação interposta pelo INSS, reformando a sentença de concessão de benefício por acidente de trabalho. O embargante alega omissão quanto ao reconhecimento do direito adquirido desde a cessação do auxílio-doença em 16/06/2012 e contradição por reconhecer dois acidentes, mas fundamentar o auxílio-acidente exclusivamente no segundo evento. Requer efeitos modificativos para restabelecimento da sentença de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015; e (ii) analisar a possibilidade de atribuição de efeitos modificativos ao julgado em decorrência dos alegados vícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido é claro ao delimitar que a concessão do benefício de auxílio-acidente decorreu exclusivamente do segundo acidente de trabalho, ocorrido em 21/01/2013, conforme consignado no laudo pericial e reconhecido pela sentença de primeiro grau.

A ausência de requerimento administrativo relacionado ao segundo acidente justifica, nos termos da jurisprudência do STJ, a fixação do termo inicial do benefício na data da citação, afastando a aplicação do Tema 862.

A alegação de conexão entre os acidentes e de direito adquirido à data do primeiro evento foi afastada pela conclusão do julgado.

A indicação de contradição pelo reconhecimento de dois acidentes, mas concessão do benefício apenas em razão do segundo, não configura antinomia lógica, mas inconformismo com a fundamentação adotada pelo acórdão, que reconheceu a incapacidade laboral apenas a partir do segundo evento.

Não se verificam os vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015, sendo os embargos manejados com o intuito de rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado nessa via processual.

A jurisprudência não admite a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração quando ausentes omissão, contradição ou erro material, tampouco permite sua oposição exclusivamente para fins de prequestionamento sem a configuração dos vícios legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inexistência de requerimento administrativo relativo ao segundo acidente de trabalho, que originou a incapacidade reconhecida em juízo, impede a aplicação do Tema 862 do STJ, fixando-se o termo inicial do benefício na data da citação.

Não há omissão ou contradição no acórdão que, mesmo reconhecendo a ocorrência de dois acidentes, concede o benefício apenas em razão das sequelas decorrentes do segundo evento, conforme prova pericial.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial nem à modificação do julgado na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.985.182/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 05.09.2022, DJe 09.09.2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.102.362/SP; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 16.12.2024, DJe 19.12.2024; TJES, Apelação Cível n. 0029803-93.2019.8.08.0024, rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 24.02.2025; TJES, Apelação Cível n. 0000735-07.2019.8.08.0022, rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 24.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0016633-88.2018.8.08.0024

EMBARGANTE:
ISAAC FRANCISCO PERIZ BOONE

EMBARGADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ISAAC FRANCISCO PERIZ BOONE em razão do acórdão proferido por esta Quarta Câmara Cível, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

No caso em apreço, o Embargante afirma que o acórdão teria deixado de se manifestar sobre o reconhecimento do direito adquirido ao benefício desde a cessação do auxílio-doença em 16/06/2012, argumentando pela conexão dos acidentes sofridos e existência de processo administrativo relacionado ao primeiro evento. Alega, ainda, que o julgado seria contraditório por reconhecer a existência de dois acidentes e, ainda assim, fundamentar a concessão do benefício exclusivamente no segundo sinistro. Por fim, requer sejam atribuídos efeitos modificativos ao julgado, de modo a restabelecer a sentença de origem.

O Acórdão embargado foi claro, hígido e exauriente ao delimitar a controvérsia e fundamentar a reforma da sentença. A
ratio decidendi
do julgado colegiado baseou-se em premissa fática e jurídica expressa: a concessão do benefício de auxílio-acidente decorreu das sequelas do segundo acidente de trabalho, ocorrido em 21/01/2013.

Esta Câmara foi explícita ao consignar que "
a perícia judicial realizada no curso do feito considerou a redução da capacidade laboral decorre do acidente de 2013
" e que "
A sentença concluiu pela redução da capacidade laboral considerando as afirmações do laudo pericial com relação ao acidente de 2013
".

Partindo dessa premissa – de que o fato gerador do benefício concedido em juízo foi o sinistro de 2013 –, o Acórdão enfrentou diretamente a questão do termo inicial, concluindo que, "e
m relação ao qual não há nos autos comprovação de requerimento administrativo para concessão de benefício acidentário
".

Por conseguinte, a decisão colegiada aplicou jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, citada expressamente no voto, no sentido de que, "
Inexistindo notícia de requerimento administrativo de benefício por incapacidade relativo às lesões reconhecidas em juízo, o marco inicial de sua concessão deve ser fixado na data da citação, e não na data da juntada do laudo
" (STJ, AgInt no REsp n. 1.985.182/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 9/9/2022).

À evidência, a tese do Embargante sobre a "conexão" dos acidentes e a aplicabilidade do Tema 862 do STJ foi, em verdade, afastada pela fundamentação do acórdão. O julgado não foi omisso, ele adotou tese jurídica incompatível com a pretendida pelo Embargante.

A não aplicação do Tema 862 (que fixa o termo inicial no dia seguinte à cessação do auxílio-doença) não decorreu de omissão, mas de distinguishing (distinção) fático: o Acórdão assentou que o benefício anterior (auxílio-doença) cessado em 2012 decorreu do primeiro acidente, enquanto a incapacidade que ensejou o auxílio-acidente (objeto desta ação) decorreu do segundo acidente, ocorrido em 2013, para o qual não houve requerimento administrativo.

O julgado, inclusive, invocou precedente do STJ (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.102.362/SP) que trata especificamente da inaplicabilidade do Tema 862, do STJ, quando "a
incapacidade não era a mesma do benefício anterior
".

Portanto, a matéria foi devidamente analisada e fundamentada, inexistindo a omissão apontada. O que o Embargante pretende é a reanálise do conjunto fático-probatório para fazer prevalecer a tese de que a incapacidade deriva do primeiro evento, o que é vedado em sede de aclaratórios.

Prosseguindo, o Embargante alega que o Acórdão é contraditório por reconhecer os dois acidentes , mas fixar o benefício com base apenas no segundo.

Ora, não há qualquer antinomia lógica nessa construção. O Acórdão, ao historiar o feito, narrou, com base nos autos, a ocorrência dos dois eventos. Contudo, ao analisar o fundamento da pretensão (a causa petendi), verificou que a prova pericial e a própria sentença vincularam a sequela indenizável (redução da capacidade laboral) ao sinistro de 2013 (explosão da bateria).

Não há, pois, qualquer contradição interna. O que o Embargante ataca como "contradição" é, em verdade, o próprio mérito da decisão (o error in judicando), ao discordar da premissa fática estabelecida pelo Colegiado (de que a incapacidade proveio do segundo acidente).

Dessa forma, inexiste vício no acórdão embargado, tratando-se os presentes embargos de declaração de mero inconformismo com o resultado desfavorável ao Embargante, sem a devida adequação às hipóteses restritas previstas no art. 1.022 do CPC. Neste sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC). 2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em vícios autorizadores do manejo deste recurso. 3. É pacífico na jurisprudência que “Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024). 4. Embargos de declaração rejeitados (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0029803-93.2019.8.08.0024, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 24/02/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTUITO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra o acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto. O embargante alega a existência de vícios no julgado e objetiva o prequestionamento de matérias para eventual interposição de recursos extraordinários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão impugnado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil; e (ii) analisar se a pretensão de prequestionamento pode ser acolhida na ausência de vícios no julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, têm cabimento limitado à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando para a rediscussão do mérito da decisão judicial. Após análise do acórdão recorrido, verifica-se que todas as questões levantadas pelo embargante foram exaustivamente analisadas e enfrentadas, inexistindo quaisquer vícios aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não configura hipótese de cabimento de embargos de declaração, sendo inadmissível sua utilização com intuito de reexame da matéria decidida. Quanto à pretensão de prequestionamento, é imprescindível que os embargos sejam fundamentados em vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição. Não se admite a oposição de embargos de declaração unicamente para fins de prequestionamento, sem a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Os embargos de declaração têm cabimento restrito à hipótese de correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial. É inadmissível a oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5039961-20.2022.8.08.0024, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 16/02/2025).

Assim, não se observa no presente caso qualquer das hipóteses excepcionais em que se admite atribuir efeitos modificativos aos aclaratórios, porquanto não se está diante de erro material, omissão ou contradição aptos a alterar o resultado do julgamento.

Destaca-se que, “
a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios
” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000735-07.2019.8.08.0022, 1ª Câmara Cível, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Data: 24/02/2025).

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento aos
embargos de declaração
.